Tribunal: TJMT
Processo: 1031025-59.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031025-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIEL DOS SANTOS COSTA - CPF: 004.427.001-13 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. AUXÍLIO FARDAMENTO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO EM 2021. INÉRCIA DO RECORRIDO EM BUSCAR NO ALMOXARIFADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

2. Os documentos acostados no processo comprovam que no ano de 2021, os materiais de uniforme estavam a disposição do recorrente que por sua própria inércia não foi buscar no almoxarifado da Secretaria Municipal de Defesa Social de Várzea Grande/MT.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT interpõe recurso inominado

(Id 167255313) da r. sentença que julgou procedente o pedido do recorrido Eliel dos Santos, condenando a municipalidade a pagar ao autor o valor correspondente a 50% do subsídio de Guarda Municipal, Classe Inicial, Nível I, a título de indenização para aquisição de uniforme de passeio, devido no ano de 2021.

Pede seja reformada a r. sentença para julgar improcedente a presente reclamação, uma vez que o próprio recorrido Eliel dos Santos não fez a retirada do uniforme de passeio devido no ano de 2021 e que o fardamento está à disposição do mesmo, devendo ainda ser condenado em litigância de má-fé e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A parte recorrida ELIEL DOS SANTOS apresentou contrarrazões (Id 167255318), pugnando pelo improvimento e pedindo (i) pagamento da indenização de uniformes pela ausência de entrega do fardamento no período de 2021, em conformidade com os argumentos e documentos trazidos no presente recurso. (ii) aplicação do disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, ainda que por analogia, uma vez que a sentença proferida está de acordo com entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, vez que perfeitamente plausível a condenação ao pagamento dos valores referente a indenização de uniformes previsto no §4º, art. 74 da Lei Complementar nº 4.167/2016. (iii) assistência gratuita integral, para isentar o recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorárias advocatícios, nos termos já requerido nos autos. (iv) manutenção integral da sentença. (v) condenação do Recorrente em multa no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 81, CPC) por ter a mesma manejado recurso com nítido propósito protelatório. (vi) condenação e fixação dos honorários advocatícios pertinentes no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ex vi do art. 55 da Lei Federal 9.099/1995.

Em face do teor do respectivo Oficio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA, não foi colhida manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A petição inicial (Id 167257227) demonstra pelos excertos quais são os pleitos do recorrido ELIEL DOS SANTOS:

[...]

É incontroverso o direito do Autor ao recebimento dos valores relativos à indenização de uniformes por inobservância do §§ 2º, 3º e 4º do Art. 74 estando devidamente comprovado que a administração pública municipal deixou de entregar os uniformes no período de 2021 em razão da promoção funcional na 2ª Classe deixando se passar o período de 01 (um) ano sem que tenha fornecido os materiais ou pago os valores em espécie conforme preceitua o texto legal do artigo supracitado.

[...]

Deste modo, em razão do ato omissivo da administração em cumprir Art. 74 e seguintes da Lei Complementar n.º 4.167/2016, não restou alternativa ao Requerente, senão buscar na via judicial o direito a indenização de uniforme por ocasião da promoção na 2ª Classe - Nível I em 2021 no valor de R$ 1.123,50 (um mil cento e vinte e três reais e cinquenta centavos) pelo não recebimento do uniforme de INSTRUÇÃO novo e completo e mais R$ 1.123,50 (um mil cento e vinte e três reais e cinquenta centavos) pelo não recebimento do uniforme de PASSEIO novo e completo, totalizando o montante de R$ 2.247,00 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais), como medida de justiça.

[...]

3. Que seja a presente Ação Julgada Procedente, determinando o pagamento a título de indenização de uniforme por ocasião da promoção na Classe Especial no valor de R$ 1.123,50 (um mil cento e vinte e três reais e cinquenta centavos) pelo não recebimento do uniforme de INSTRUÇÃO novo e completo e o valor de R$ 1.123,50 (um mil cento e vinte e três reais e cinquenta centavos) em razão do não recebimento do uniforme de PASSEIO novo e completo, consoante o §§2º, 3º e 4º do art. 74 da Lei Complementar n.º 4.167/2016 totalizando o montante de R$ 2.247,00 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais) em favor do Autor;

[...]

Vistos tais fatos para solucionar este recurso inominado é preciso identificar se encontram ressonância nas provas dos autos, pois se encontrarem essa ressonância a sentença objurgada deverá ser mantida. Caso contrário, a reforma do decisório objurgado é iminente e intransponível.

No entanto, feita a verificação nos documentos que acompanharam a demanda até a sua chegada nesta segunda instância, estou concluindo que a sentença proferida destoou da jurisprudência das TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Com efeito, a condenação ao pagamento do auxílio fardamento só se mantem neste segunda instância se não houver a entrega ou a colocação a disposição do guarda municipal da referida indumentária.

No caso destes autos, bem se pode ver que o recorrido ELIEL DOS SANTOS sempre teve a sua disposição o seu uniforme do ano de 2021 e não fez a retirada no almoxarifado da SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL por inércia sua, fato esse comprovado pela CI n° 656/SMDS/2022 e devidamente atestado pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT (ID 167255308).

Logo, inexiste direito a indenização pela não entrega do uniforme e o recorrido Eliel dos Santos não pode ser beneficiado com tal recebimento em pecúnia, porquanto a municipalidade várzea-grandense cumpriu com sua obrigação legal e não pode ser penalizada neste caso concreto.

Nesse sentido cito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO PARCIALMENTE COMPROVADO PELO MUNICÍPIO EM 2019. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano. (grifei)

2. Os documentos acostados no processo comprovam que no ano de 2019, ano da promoção do recorrido, houve a entrega de materiais de uniforme pelo recorrente.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1008652-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

Por fim, não vejo evidente a litigância de má-fé, tendo em vista que o recorrido ELIEL DOS SANTOS, por meio do seu patrono deu a ótica jurídica para a questão, sendo certo que a demonstração de sua inércia em buscar o uniforme até hoje não pode ser interpretada como ato improbidade processual.

Posto isso, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023